Tribunal: TJES
Processo: 0001527-19.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar; Combustíveis e derivados
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001527-19.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS MAGNUS CALIMAN BERGER

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). ALEGADA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS DE CONSUMO MÍNIMO, PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇO. CLÁUSULA “TAKE OR PAY”. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RELAÇÃO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. INDENIZAÇÃO POR INVESTIMENTO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Inexigibilidade de Débito e, por outro lado, julgou procedente o pedido reconvencional, rescindindo o contrato de fornecimento de GLP e condenando o autor ao pagamento de R$ 47.545,00, a título de multas contratuais, além dos ônus sucumbenciais. O apelante busca a reforma da sentença, com o reconhecimento da aplicação do CDC, a nulidade de cláusulas contratuais tidas por abusivas e o afastamento das penalidades contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de reexame da inversão do ônus da prova pleiteada pelo apelante;

(ii) constatar se houve cerceamento de defesa;
(ii) estabelecer se as cláusulas de consumo mínimo, prazo contratual e reajuste de preço são abusivas;
(iii) determinar se as multas contratuais previstas nas cláusulas 6.1 e 7 são exigíveis e, em caso positivo, se devem ser reduzidas equitativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova pleiteada foi indeferida no bojo de duas decisões, ressaindo evidente a preclusão do direito de discutir tal matéria porquanto não impugnada pela via do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC).

Preclusa a discussão relativa à ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a parte deixou de requerer a produção da prova oportunamente.

O contrato firmado demonstra negociação bilateral e paritária, com partes cientes dos termos e cláusulas manuscritas relativas ao preço, volume e prazo, o que afasta a alegação de contrato de adesão.

A cláusula de consumo mínimo (“take or pay”) é legítima, pois representa instrumento de alocação de riscos e garantia de fluxo de receita, conforme reconhece a jurisprudência do STJ (REsp 2.048.957/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/04/2023). Não há prova de que tenha sido estipulada unilateralmente ou de que imponha vantagem excessiva à fornecedora.

A renovação automática do contrato e a cláusula de reajuste de preço não configuram abusividade, visto que foram acordadas de forma clara e dentro da liberdade contratual, inexistindo prova de onerosidade excessiva.

Comprovou-se que o inadimplemento decorreu de rescisão unilateral promovida pelo apelante, que cessou o consumo de GLP da Ultragaz e passou a adquirir o produto de terceiros, violando as cláusulas de exclusividade e consumo mínimo.

A multa contratual prevista na cláusula 6.1 é devida, mas, em observância ao art. 413 do Código Civil, deve ser reduzida em 40%, tendo em vista o cumprimento de mais de cinco anos de contrato e a execução substancial da obrigação.

A indenização prevista na cláusula 7 é indevida, pois sua hipótese de incidência refere-se ao cancelamento antes do início do fornecimento ou à inexecução do volume total do primeiro período contratual, o que não ocorreu.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais é devida, em razão da sucumbência recíproca, fixando-se a proporção de 30% para o apelante e 70% para a apelada, com honorários de 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Cláusulas de consumo mínimo (“take or pay”), prazo e reajuste de preço são válidas quando pactuadas bilateralmente e de forma manuscrita, não configurando abusividade.

A multa contratual por rescisão unilateral é exigível, mas, acaso se revele abusiva, deve ser reduzida equitativamente, conforme o art. 413 do Código Civil, quando o contrato for substancialmente cumprido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 408, 413, 421-A e 472; CPC, art. 1.015; CDC, arts. 6º, III, 39, I e V, 51, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.048.957/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.04.2023, DJe 20.04.2023. TJ-MG, Apelação Cível nº 5020106-80.2023.8.13.0024, Rel. Des. Leite Praça, 19ª Câmara Cível, j. 08.08.2024, pub. 13.08.2024. TJ-DF, Apelação Cível nº 0710039-45.2020.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 01.09.2021, DJE 09.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001527-19.2020.8.08.0056

APELANTE: CARLOS MAGNUS CALIMAN BERGER

APELADA: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Carlos Magnus Caliman Berger em razão da Sentença de ID 15168761, em que o MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá julgou improcedente o pedido formulado na inicial da
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Inexigibilidade de Débito
e, lado outro, julgou procedente o pedido reconvencional apresentado pela Companhia Ultragaz S.A., a fim de rescindir o contrato entabulado entre as partes e condenar aquele no pagamento de R$ 47.545,00 (quarenta e sete mil quinhentos e quarenta e cinco reais), relativo às multas decorrentes do descumprimento contratual, bem como nos ônus sucumbenciais.

Nas razões de ID 15168764, pugna-se, preliminarmente, pelo “
reconhecimento da hipossuficiência do Apelante e a consequente aplicação do CDC à relação contratual estabelecida com a Ultragaz, com todos os efeitos jurídicos decorrentes, inclusive, quanto à análise das cláusulas abusivas, da inversão do ônus da prova, e responsabilização objetiva da fornecedora
”.

Verifica-se que a inversão pleiteada foi indeferida no bojo das Decisões proferidas às fls. 42/45 e 108 e vº, ressaindo evidente a preclusão do direito de discutir tal matéria porquanto não impugnada pela via do agravo de instrumento, conforme previsão expressa constante do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, pelo que
rejeito a preliminar em tela
.

Igualmente preclusa a discussão – também suscitada em sede de preliminar –, relativa à ocorrência de cerceamento de defesa devido ao indeferimento da prova pericial, pois, conforme consignado pelo Julgador
a quo
na Audiência de Instrução e Julgamento (ID 15168756) a parte deixou de requerê-la oportunamente, conforme se observa do petitório de fl. 111, em que o ora Apelante pleiteou tão somente o depoimento pessoal do representante da Requerida e a oitiva de dado consultor de sistema de gás,
não havendo, pois, que se falar em cerceamento de defesa
.

Antes de adentrar no mérito do recurso, cumpre mencionar que, de acordo com a inicial, o Autor/Apelante, produtor rural, ajuizou a demanda em apreço sob a alegação de ter firmado o Contrato nº 09328, em 10/08/2014, com a ora Apelada para fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP a granel. N
arrou ainda que, após o 6º (sexto) ano de vigência, verificou que o preço do GLP cobrado estava muito superior ao praticado por concorrentes no mercado e, após tentativas de negociação sem sucesso, cessou o consumo da Ultragaz e passou a adquirir o GLP de terceiros.

Sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada ao argumento de que as Cláusulas 1, 2 e 3 do contrato são nulas na medida em que afrontam o CDC. Explica que o item 1 “
estabelece um consumo mínimo, conduta prevista como abusiva pelos Arts. 39, I, e 51, IV, ambos do CDC
”; o item 2, “
encerra vantagem ao fornecedor, quando abre, por exemplo, 1 (uma) janela em 5 (cinco) anos de contrato para que o cliente possa optar pela rescisão sem ônus, o que viola os Arts. 39, V, e 51, IV, ambos do CDC
”; ao passo em que o item 3 “
estabelece a possibilidade de aumento no preço de forma unilateral e sem qualquer parâmetro, violando o direito à prévia informação, forte nos Arts. 6º, III, e 51, X, ambos do CDC
”.

De rigor, então, trazer à baila as disposições impugnadas:

“
1
. A VENDEDORA venderá à COMPRADORA o volume mínimo mensal de GLP estipulado
no item “B” do QUADRO RESUMO
.

2
. O prazo estipulado no
item “C” do QUADRO RESUMO
será contado a partir da assinatura deste instrumento. Decorrido o primeiro período contratual, este instrumento será renovado, automaticamente, por períodos iguais e sucessivos, desde que não denunciado por qualquer das partes, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

3
. Considerando a atual estrutura de distribuição de derivados de petróleo no país, que poderá implicar na alteração de custos de matéria-prima e dos demais componentes do preço do GLP, bem como acréscimo de novos itens na composição dos preços não previstos nesta data, a VENDEDORA, quando necessário, repassará essas alterações ao preço final ora pactuado.

3.1
A COMPRADORA se obrigada a pagar os títulos emitidos pela VENDEDORA e representativos das vendas efetuadas, nas datas neles fixadas, sendo que o atraso no pagamento acarretará multa moratória de 2% no primeiro dia de atraso e será acrescida de 0,1166% por dia de atraso no período subsequente, calculada sobre os valores devidos. Ocorrendo o mencionado atraso, a VENDEDORA se reserva no direito de suprimir eventual prazo concedido para o pagamento.

3.2
Somente será faturado pela VENDEDORA o GLP efetivamente entregue.

[...]

III – QUADRO RESUMO

[...]

B) Volume mensal (kg):
1.000

C) Prazo (meses):
60

D) Preço (R$/kg):
3,35” (fls. 29/30)

A matéria em discussão restou elucidada pelo Julgador primevo de maneira célebre, como se observa do seguinte trecho:

“
Do referido contrato, percebo, da ‘dinâmica’ em que foi firmado (cláusulas ‘digitadas’ e volume, prazo, valores, indenização e multa ‘manuscritas’), que fora possível aos contratantes dialogar acerca de algumas questões, notadamente aquelas que ali constam de forma ‘manuscrita’, razão pela qual a alegação pura e simples de que se tratou de contrato de adesão não deve ser acolhida como o bastante para trazer qualquer mácula ao contrato.

Estabelecida essa premissa, passo ao exame das alegações das partes.

O requerente alega que a requerida lhe cobrava valor muito superior ao ‘praticado pela concorrente (Consigas)’.

Todavia, referida alegação não tem o condão de, por si só, ensejar em nulidade dos valores cobrados pela requerida em decorrência do contrato firmado entre as partes, notadamente porque não há indicativos suficientes de que a ré cobra do autor valor além do contratado.

Ora, o simples fato de o valor cobrado pela ré junto ao autor ser ‘
superior ao da concorrência
’, mas nos limites do pactuado, não evidencia nenhuma irregularidade, notadamente porque, como consignei na premissa acima estabelecida, algumas questões, dentre elas o valor, fora livremente negociado pelas partes quando da contratação, tendo sido lançado de forma ‘manuscrita’ naquela contrato.

Por oportuno, quanto a eventuais cobranças decorrentes de reajuste no valor (cláusula ‘3’), entendo que competiria ao autor comprovar que lhe foi cobrado valor diverso do que foi convencionado entre as partes, o que não ocorreu in casu.

Aliás, aqui vale o registro de que a indicação de que ‘
uma concorrente
’ forneceu o mesmo produto ‘quase pela metade do preço’ não é suficiente a evidenciar nenhuma nulidade, já que não foi indicado um padrão médio do mercado em geral e aquele ‘
desconto da concorrência
’ pode se tratar de mera questão comercial.

Indo adiante, o requerente defende a nulidade da estipulação de um volume mínimo (cláusula ‘1’).

Aquela referida disposição, também conhecida como cláusula
take or pay
, em resumo, consiste em uma disposição contratual na qual o comprador assume a obrigação de pagar o preço equivalente a uma quantidade mínima pré-fixada de determinado bem ou serviço, em face de sua mera disponibilização, pelo vendedor, ainda que o consumo não ocorra, seja de modo integral ou parcial.

Discorrendo acerca tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça consignou que ‘
A cláusula take or pay consiste em disposição contratual por meio da qual o comprador se obriga a pagar por uma quantidade mínima especificada no contrato, ainda que o insumo não seja entregue ou consumido. Isto é, uma das partes assume a obrigação de pagar pela quantidade mínima de bens ou serviços disponibilizada, independentemente da flutuação da sua demanda. São duas as principais finalidades dessa cláusula: alocar riscos entre as partes e garantir o fluxo de receitas para o vendedor. Essa espécie de cláusula negocial é comumente inserida em contratos de prestação continuada, nos quais as obrigações renovam-se periodicamente.
” (REsp n. 2.048.957/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.).

E a simples estipulação da referida cláusula não tem o condão de trazer qualquer mácula ao contrato firmado entre as partes, especialmente se não for apontado, de forma concreta, de que maneira a citada cláusula coloca o adquirente em situação desfavorável na avença ou, ainda, traz vantagem excessiva ao fornecedor do produto.

Aliás, no caso concreto, diferentemente do alegado pelo autor, a previsão de quanto representaria o volume mínimo a ser vendido pela requerida foi estipulada em conjunto pelas partes, não sendo a cláusula fixada unilateralmente pela ora ré, conforme se denota por ter sido preenchida no contrato de forma ‘manuscrita’.

Quanto ao prazo de validade do contrato (cláusula ‘2’), mais uma vez verifico que o prazo contratado entre as partes foi consensualmente estipulado por ambas, que o convencionaram livremente, de forma ‘manuscrita’, em 60 (sessenta) meses, pelo que não deve ser acolhida a alegação de nulidade acerca da questão, especialmente quando não indicada, como já consignei, nenhuma vantagem excessiva à parte requerida.

Portanto, analisando atentamente as questões aventadas pela parte autora, não vislumbro nenhuma alegação hábil a trazer qualquer mácula ao que fora livremente ajustado entre as partes quando da contratação aqui discutida.”

Tem-se, pois, de acordo com o acervo probatório, que as partes discutiram os termos contratuais que ora se impugna (volume mensal de consumo, prazo e preço), valendo ressaltar que “
Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais
” (art. 421-A do Código Civil – CC), não havendo,
in casu
, motivos hábeis a afastar a validade das cláusulas expressamente pactuadas.

Estabelecida a validade contratual e a inaplicabilidade do CDC, há que se averiguar a culpa pela rescisão e da exigibilidade das multas.

Consta da Notificação Extrajudicial encaminhada ao Apelante:

“[...] fica V.Sa notificada para que adote as seguintes providências, nos prazos abaixo estipulados, contados da data do recebimento desta:

a) Efetue o pagamento de R$ 27.980 (vinte e sete mil, novecentos e oitenta reais) referente à multa contratual prevista na cláusula 6.1 [...]

b) Efetue o pagamento de R$ 19.656,00 (dezenove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais) referente à indenização prevista na cláusula 7 [...]”

Nesse contexto, aduz o Apelante que não deu causa à rescisão contratual, mas que “
viu-se introduzido num contexto contratual abusivo, de preço EXCESSIVO, longo prazo e multas abusivas e desproporcionais. A penalidade prevista no item 6.1 do contrato em estudo somente teria vaza se houvesse uma conduta ilegal à vista do contrato, isso não ocorreu, pois, o Apelante mudou o fornecimento em razão do abuso contratual, devidamente comprovado através de Notas Fiscais demonstrando a brutal diferença de preço
”.

Conforme se verifica do depoimento pessoal do Apelante, a quebra contratual se deu de forma unilateral, uma vez que, como confessado, parou de consumir o GLP da Apelada em razão de uma oferta mais vantajosa de terceiros e passou a adquirir o produto da concorrência, atitude que viola diretamente as cláusulas contratuais de exclusividade e de consumo mínimo, constituindo, portanto, um descumprimento contratual apto a ensejar a incidência da penalidade prevista na cláusula 6.1. (“
A parte que descumprir qualquer cláusula do presente contrato ficará obrigada a pagar à parte inocente, a título de multa, o valor apurado de acordo com o critério descrito no item
‘G’ do QUADRO RESUMO
”).

Todavia, considerando o vultoso valor fixado a título de multa contratual (R$ 27.980,00) e as peculiaridades do caso concreto, em especial “
A duração contratual já cumprida pelo Apelante (mais de 5 anos);
[e]
A parcial execução do contrato sem inadimplemento relevante
”, em observância ao art. 413 do CC, tenho por bem minorar a penalidade para um patamar que seja razoável e proporcional, alinhada aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, pelo que procedo à redução de 40% (quarenta por cento) descrita no item G do quadro resumo.

Afirma o Apelante ainda que “
decorrido o primeiro segmento de 60 (sessenta) meses do contrato não há que se falar da indenização estabelecida na presente cláusula 7.0., uma vez que tal está relacionada com os investimentos efetuados pela Ultragaz na sede da Apelante, tendo ficado destacado que o volume a ser adquirido referia-se aquele referente ao primeiro período contratual
”.

No que concerne à multa prevista na cláusula 7, razão assiste ao Apelante, haja vista a redação do referido item no sentido de que:

“
No caso de cancelamento ou desistência do contrato antes do início do fornecimento do GLP ou caso a COMPRADORA não tenha adquirido o volume total do GLP contratado para o primeiro período contratual
[...] ficará sujeita ao pagamento de indenização [...] relacionada aos custos dos investimentos efetuados pela VENDEDORA e será cobrada proporcionalmente ao volume contratado e não consumido”. (
Sem grifos no original
)

In casu
, o contrato tinha uma vigência inicial de 60 (sessenta) meses que, por não ter sido denunciado, foi renovado automaticamente por igual prazo, ou seja, o primeiro ciclo iniciou-se em 10/09/2014, sendo automaticamente prorrogado a partir de 10/09/2019.

Tem-se, portanto, que não se trata de “
caso de cancelamento ou desistência do contrato antes do início do fornecimento
” nem de “
a COMPRADORA não te
[r]
adquirido o volume total do GLP contratado para o primeiro período contratual
”, até porque, a rescisão ocorreu no início do segundo período, de maneira que a indenização não incide na hipótese em tela, pelo que deve ser afastada.

Corrobora a conclusão, jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GLP - GASMIG - RENOVAÇÃO CONTRATUAL AUTOMÁTICA E PENALIDADES POR RESCISÃO ANTECIPADA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE -
CUMPRIMENTO PARCIAL SIGNIFICATIVO - JUSTA REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há abusividade em cláusula de renovação automática em contrato de adesão que prevê renovação por períodos iguais e sucessivos, condicionada à ausência de manifestação contrária por qualquer das partes. A cláusula de renovação automática permite previsibilidade e flexibilidade, ajustando-se aos interesses mútuos no contexto do contrato. A estipulação de penalidades por rescisão antecipada é considerada legítima quando acordada de maneira clara e objetiva entre as partes, refletindo um equilíbrio contratual e compensando a parte afetada pelo término prematuro do contrato.
Tendo em vista o cumprimento de maior parte do contrato (60% do período total), a redução da cláusula penal é devida, seguindo o princípio da equidade, reduzindo a multa para 40% do valor inicial em conformidade com o art. 413 do Código Civil, ajustando proporcionalmente a penalidade ao período de inadimplemento.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50201068020238130024, Relator.: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 08/08/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2024)
Sem grifos no original

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL (QUEBRA DE EXCLUSIVIDADE). FORNECIMENTO DE GÁS-GLP
. CONDOMÍNIO EM SHOPPING CENTER. APLICAÇÃO DO CDC. AFASTADA.
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO . VALIDADE. CLAUSULA DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. MULTA . PENALIDADE MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. REDUÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sinopse fática:
A controvérsia dos autos cinge-se à averiguação da legalidade de cobrança de multa contratual por violação à cláusula que previa a exclusividade no fornecimento de GLP.
1. Cuida-se de apelações contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento da multa contratual, por violar cláusula de exclusividade. 1 .1. Ambas as partes recorreram. 1.2 . O autor pede a reforma da sentença para que a multa seja calculada a partir da data da infração contratual, além de suscitar, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do apelo da parte ré. 1.3. O requerido, por sua vez, pede a reforma da sentença para que o caso seja apreciado a luz do CDC . Aponta nulidade da cláusula de renovação automática e almeja a redução equitativa da multa aplicada, na forma do art. 413 do CC. 2. A preliminar de não conhecimento do apelo - afastada . 2.1. Para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1 .010, II e III, CPC). 2.2. Na hipótese, evidente a irresignação do requerido quanto a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, tendo indicado, como pretensão de reforma do julgado, a necessidade de reconhecer a nulidade de cláusula contratual para afastar a multa, além de pretender reduzir o montante reconhecido como devido pelo julgado . 3. Na espécie, trata-se de relação jurídica firmada entre a empresa autora, do ramo de distribuição e comercialização de gás liquefeito de petróleo - GLP, e o condomínio do shopping requerido, formado pelos condôminos proprietários de unidades comerciais do empreendimento Luziânia Shopping. 3.1 . Desta feita, o condomínio requerido não se enquadra na qualidade consumidor (art. 2º do CDC), porquanto o produto adquirido tem por finalidade incrementar atividades comerciais exercidas pelos proprietários de unidades do shopping center. 3.2 . Cabe ressaltar, que ?o CDC não regula situações nas quais, apesar de poder se identificar um 'destinatário final', o produto ou serviço é entregue com a finalidade específica de servir de 'bem de produção' para outro produto ou serviço?. (20140020134486CCP, mina relatoria, 1ª Câmara Cível, DJE: 17/12/2014). 4.
O contrato em análise estabeleceu de forma clara e objetiva a possibilidade de renovação automática do prazo inicial de 60 (sessenta) meses por igual período, permitindo inclusive a rescisão da avença, sem qualquer ônus, desde que realizada nos 30 (trinta) dias anteriores ao vencimento do contrato, não havendo irregularidade quanto ao ponto
. [...] 6.
A cláusula penal desempenha papel de penalidade ao devedor e desestímulo ao inadimplemento da obrigação (Art. 408 do CC) . Entrementes, não pode ser desvirtuada a ponto de gerar enriquecimento sem causa do credor (Art. 884 do CC). 6.1 . Dadas essas circunstâncias, a fim de que o valor da multa contratual possa se adequar a parâmetros que não importe em eventual abuso, a legislação civil determina que ?A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio? (Art. 413 do CC).6.2 Noutras palavras: se o valor da penalidade for manifestamente excessivo, em face da natureza e da finalidade do negócio, poderá - e em muitos deverá -, o juiz, de ofício, determinar a redução . 7. No caso, o valor devido a título de multa contratual atinge o montante de R$ 145.217,02, o que significa mais de 35% do valor global da avença, estimado em R$ 405.256,80, de modo que a quantia se revela manifestamente excessiva, ferindo a proporcionalidade, razoabilidade e a boa-fé objetiva que devem reger os negócios jurídicos em geral . 7.1. Ademais, o requerido adimpliu com integralidade do contrato anterior, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo violado a cláusula de exclusividade após a renovação automática da avença, não havendo comprovação de que o requerido tenha sofrido prejuízo que justifiquem a imposição da penalidade naquele montante.
7 .2. Diante da hipótese retratada, a multa contratual deve ser reduzida para R$ 32.420,54 (trinta e dois mil quatrocentos e vinte reais cinquenta e quatro centavos), o que corresponde a 8% (oito por cento) do valor estimado do contrato. 8 . Recurso do autor não provido e recurso do requerido parcialmente provido. (TJ-DF 07100394520208070001 DF 0710039-45.2020.8 .07.0001, Relator.: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 01/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/09/2021)
Sem grifos no original

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reduzir em 40% (quarenta por cento) a multa prevista na Cláusula 6.1 e afastar a condenação na indenização descrita na Cláusula 7.

Via de consequência, redistribuo os ônus sucumbenciais fixados na Sentença, devido à sucumbência recíproca, na proporção de 30% (trinta por cento) em desfavor do Autor/Apelante e 70% (setenta por cento) pela Requerida/Apelada, fixados os honorários em 15% (quinze por cento) do valor da condenação atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.